Tribunal: TJES
Processo: 5013375-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013375-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
APARECIDA DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONTRATO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
FIRMADO PELA PARTE –
DOCUMENTO NÃO CARREADO – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - DESNECESSIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Ao contrário de diversos outros casos que são trazidos ao exame do Poder Judiciário e que infelizmente envolvem a existência de fraude na prestação de serviço bancário, tendo a recorrente, de fato, firmado contrato com o banco agravado visando obter concessão de crédito, o qual, inclusive, não foi carreado no presente recurso e nem mesmo no feito em trâmite no primeiro grau, não se mostra possível constatar, de forma segura
e nesta sede recursal
, a relevância da fundamentação
.

2.
Não cabe ao julgador se imiscuir na relação contratual firmada entre as partes
de forma livre e consciente
quando não restar demonstrada, ainda que superficialmente, a existência de violação patente de direitos básicos do consumidor, a exemplo do dever de informação (art. 6º, III, do CDC), o que, por maior razão, justifica o
não provimento do recurso.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013375-81.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
APARECIDA DOS SANTOS SANTANA

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
APARECIDA DOS SANTOS SANTANA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas/ES na ação manejada em desfavor do
BANCO PAN S/A
.

A agravante sustenta (id. nº 6557708) que o banco agravado lhe vendeu um serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignável como se fosse empréstimo consignado, daí porque vem sendo alvo de diversos descontos indevidos em folha de pagamento.

Ao proferir a decisão recorrida, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Trata-se de pedido de tutela de urgência, através do qual pretende o requerente seja a requerida compelida a cessar os descontos em seu benefício previdenciário relativos a cartão de crédito, ao argumento de que teria buscado a requerida, ao tempo da contratação, unicamente com intuito de contrair empréstimo consignado, mas houve a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Nesse sentido, convém ressaltar que embora não se possa atribuir a parte autora a responsabilidade de produzir prova de fato negativo (que não contratou), não se pode deferir tutela de urgência com base apenas em alegações unilaterais, sobretudo quando não se traz aos autos qualquer registro de qualquer reclamação, nem mesmo um singelo número de protocolo se anotou e muito menos sequer se cogitou de reclamar perante o PROCON, razão pela qual não se pode deferir a medida apenas pelo que se afirma na inicial.

Aliás, registra-se, ainda, que os descontos do empréstimo realizado em seu benefício previdenciário vem ocorrendo desde de o ano 2017 e somente agora a parte autora vem a Juízo, alegar urgência na medida, de sorte que não se extrai do caso concreto, probabilidade do direito alegado ou perigo de dano, requisitos imprescindíveis para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Dessa forma, o indeferimento da tutela postulada, ao menos nesta fase de cognação sumária, é a medida que se impõe.

Não obstante, tratando-se de típica relação de consumo e evidenciada a hipossuficiência técnica da requerente, inverte-se desde já o ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, transferindo-se à requerida o dever de fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado.

Diante do exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência pretendida
. [...] (id. nº 32909995 dos autos de origem).

Pois bem. Inicialmente, calha frisar que, a questão fática que permeia a demanda em curso no primeiro grau pode ser sintetizada no seguinte trecho da peça recursal: “
no momento da contratação, a parte agravada, ungida de extrema má-fé, não o informou os detalhes do serviço contratado,
vendendo um cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como se fosse um empréstimo consignado comum, sendo que aquele possui encargos superiores a este, além da eternização de débitos, uma vez que o consumidor pagará “um rotativo” eterno, fato esse que a parte agravante NÃO FOI INFORMADA no momento da contratação
” (id. nº 6557708).

Dessa maneira, pelo que posso constatar neste instante inicial, no presente feito, ao contrário de diversos outros casos que são trazidos ao exame do Poder Judiciário e que infelizmente envolvem a existência de fraude na prestação de serviço bancário, a recorrente de fato firmou contrato com o banco agravado visando obter concessão de crédito, o qual não foi carreado neste recurso e nem mesmo no feito em trâmite no primeiro grau.

Assim, ainda que a agravante alegue a existência de prática abusiva por parte da instituição financeira recorrida ao firmar contrato diverso do pretendido ou mesmo estabelecer a cobrança abusiva de encargos financeiros, não se mostra possível constatar, de forma segura e nesta sede recursal, a relevância da fundamentação.

De mais a mais, friso que não cabe ao julgador se imiscuir na relação contratual firmada entre as partes de forma livre e consciente quando não restar demonstrada, ainda que superficialmente, a existência de violação patente de direitos básicos do consumidor, a exemplo do dever de informação (art. 6º, III, do CDC), o que, por maior razão, justifica o não provimento do presente recurso.

Por todo o exposto,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando o entendimento inserto no voto da douta relatora.

Sessão virtual 18-22/03/2024

VOTO VISTA

Conforme relatado pela eminente Relatora, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Pancas/ES que, nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Aparecida dos Santos Santana contra o Banco Pan S.A., indeferiu o pedido liminar para suspensão dos descontos previdenciários de parcela vinculada a cobrança de cartão de crédito consignado.

A eminente Relatora manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao pálio de que
“[...]a recorrente de fato firmou contrato com o banco agravado visando obter concessão de crédito, o qual não foi carreado neste recurso e nem mesmo no feito em trâmite no primeiro grau[...]”
, bem como que
“[...]não cabe ao julgador se imiscuir na relação contratual firmada entre as partes de forma livre e consciente quando não restar demonstrada, ainda que superficialmente, a existência de violação patente de direitos básicos do consumidor[...]”.

Em que pese o judicioso voto da eminente Relatora, verifico que a decisão recorrida, ainda que tenha indeferido a pretensão liminar de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do agravante, deferiu expressamente a inversão do ônus da prova, o que é compatível, inclusive, com o entendimento firmado pelo STJ no enunciado do Tema 1.061, segundo o qual, havendo negativa do consumidor da relação jurídica, cabe à instituição financeira fazer prova da regularidade da contratação.

No caso concreto, em que pese a agravante admitir ter firmado o contrato de empréstimo, diz que não foi informada nem solicitou a contratação de cartão de crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) como efetivado pelo banco demandado.

Por sua vez, na condição de idosa, viúva e aposentada, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente.

Diante do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, conheço do recurso e a ele dou provimento para deferir a tutela de urgência e determinar à instituição financeira que suspenda os descontos dos valores objeto da ação no benefício previdenciário da agravante, sob pena de multa de R$ 300.00,00 (trezentos reais) por evento.

É como voto